Tribunal: TJES
Processo: 5001141-25.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação e Correção de Provas / Questões; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-03

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5001141252023808.0014

APELANTES: I
NSTITUTO AOCP e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
RUBENS HASE

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. NEGATIVA INICIAL DE ACESSO A FILMAGENS. IRREGULARIDADE PROCEDIMENTAL. POSTERIOR SANEAMENTO. INAPTIDÃO CONFIRMADA. VINCULAÇÃO AO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL NO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos de Apelação interpostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e pelo INSTITUTO AOCP contra sentença proferida em Ação Ordinária ajuizada por RUBENS HASE, que julgou procedentes os pedidos para invalidar sua inabilitação no teste de aptidão física (prova de agilidade) do concurso público para Soldado Combatente da Polícia Militar do Espírito Santo (Edital nº 01/2022), declarando-o habilitado nesta etapa do certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a negativa inicial de acesso às filmagens do teste de aptidão física constitui vício procedimental apto a invalidar a eliminação do candidato; (ii) analisar se o desempenho do candidato no teste de agilidade foi suficiente para sua aprovação conforme as regras do edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A negativa inicial de fornecimento das filmagens da prova de agilidade ao candidato configura vício procedimental, na medida em que compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa, ao impedir a adequada fundamentação do recurso administrativo.

O vício procedimental foi sanado no curso do processo judicial com a juntada das filmagens aos autos, permitindo ao candidato e ao Judiciário pleno acesso ao conteúdo da prova, não subsistindo prejuízo.

A análise objetiva das filmagens revela que o candidato descumpriu as regras editalícias em ambas as tentativas da prova de agilidade, tendo: (i) na primeira, pisado sobre a linha de partida; (ii) na segunda, excedido o tempo limite e posicionado incorretamente o bloco de retorno.

A eliminação do candidato observou critérios objetivos estabelecidos no edital e não se baseou em juízo discricionário ou subjetivo da banca examinadora.

A vinculação ao edital e o princípio da isonomia impõem a observância rigorosa dos critérios previamente estabelecidos, sendo vedado ao Judiciário substituir a banca examinadora no mérito da avaliação, conforme entendimento consolidado no Tema 485 da Repercussão Geral do STF (RE 632.853/CE).

A sentença recorrida, ao ignorar a inaptidão material do candidato e invalidar o ato administrativo exclusivamente com base na irregularidade procedimental já sanada, extrapolou os limites do controle judicial sobre concursos públicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos providos.

Tese de julgamento
:

A negativa inicial de acesso às filmagens de etapa de concurso público constitui vício procedimental, mas sua posterior superação no processo judicial afasta a nulidade, desde que não haja prejuízo ao contraditório.

A inaptidão objetiva do candidato, verificada com base nas regras do edital e nas filmagens da prova, justifica sua eliminação do certame.

O controle judicial sobre concursos públicos limita-se à legalidade e à observância do edital, sendo vedada a interferência no mérito da avaliação da banca examinadora.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos II, LIV e LV; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 632.853/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26.11.2015 (Tema 485 da Repercussão Geral); TJES, Apelação Cível nº 5003215-18.2022.8.08.0069, Rel. Des. Carlos Magno Moulin Lima, j. 11.04.2024; TJES, Ag. Inst. nº 5012345-45.2022.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 26.07.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001141-25.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: RUBENS HASE

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. NEGATIVA INICIAL DE ACESSO A FILMAGENS. IRREGULARIDADE PROCEDIMENTAL. POSTERIOR SANEAMENTO. INAPTIDÃO CONFIRMADA. VINCULAÇÃO AO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL NO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos de Apelação interpostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e pelo INSTITUTO AOCP contra sentença proferida em Ação Ordinária ajuizada por RUBENS HASE, que julgou procedentes os pedidos para invalidar sua inabilitação no teste de aptidão física (prova de agilidade) do concurso público para Soldado Combatente da Polícia Militar do Espírito Santo (Edital nº 01/2022), declarando-o habilitado nesta etapa do certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a negativa inicial de acesso às filmagens do teste de aptidão física constitui vício procedimental apto a invalidar a eliminação do candidato; (ii) analisar se o desempenho do candidato no teste de agilidade foi suficiente para sua aprovação conforme as regras do edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A negativa inicial de fornecimento das filmagens da prova de agilidade ao candidato configura vício procedimental, na medida em que compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa, ao impedir a adequada fundamentação do recurso administrativo.

O vício procedimental foi sanado no curso do processo judicial com a juntada das filmagens aos autos, permitindo ao candidato e ao Judiciário pleno acesso ao conteúdo da prova, não subsistindo prejuízo.

A análise objetiva das filmagens revela que o candidato descumpriu as regras editalícias em ambas as tentativas da prova de agilidade, tendo: (i) na primeira, pisado sobre a linha de partida; (ii) na segunda, excedido o tempo limite e posicionado incorretamente o bloco de retorno.

A eliminação do candidato observou critérios objetivos estabelecidos no edital e não se baseou em juízo discricionário ou subjetivo da banca examinadora.

A vinculação ao edital e o princípio da isonomia impõem a observância rigorosa dos critérios previamente estabelecidos, sendo vedado ao Judiciário substituir a banca examinadora no mérito da avaliação, conforme entendimento consolidado no Tema 485 da Repercussão Geral do STF (RE 632.853/CE).

A sentença recorrida, ao ignorar a inaptidão material do candidato e invalidar o ato administrativo exclusivamente com base na irregularidade procedimental já sanada, extrapolou os limites do controle judicial sobre concursos públicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos providos.

Tese de julgamento
:

A negativa inicial de acesso às filmagens de etapa de concurso público constitui vício procedimental, mas sua posterior superação no processo judicial afasta a nulidade, desde que não haja prejuízo ao contraditório.

A inaptidão objetiva do candidato, verificada com base nas regras do edital e nas filmagens da prova, justifica sua eliminação do certame.

O controle judicial sobre concursos públicos limita-se à legalidade e à observância do edital, sendo vedada a interferência no mérito da avaliação da banca examinadora.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos II, LIV e LV; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 632.853/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26.11.2015 (Tema 485 da Repercussão Geral); TJES, Apelação Cível nº 5003215-18.2022.8.08.0069, Rel. Des. Carlos Magno Moulin Lima, j. 11.04.2024; TJES, Ag. Inst. nº 5012345-45.2022.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 26.07.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, CONHECER de ambos os Recursos de Apelação e DAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5001141252023808.0014

APELANTES: I
NSTITUTO AOCP e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
RUBENS HASE

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Conforme relatado, os autos trazem Recursos de Apelação interpostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e pelo INSTITUTO AOCP em face da sentença (Id. 11557162), proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina, que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada por RUBENS HASE, julgou procedentes os pedidos iniciais para, ratificando a tutela de urgência anteriormente deferida, invalidar a inabilitação do autor no teste de aptidão física (prova de agilidade) do concurso público para o cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar do Espírito Santo (Edital nº 01/2022), declarando-o habilitado nesta etapa.

DA ADMISSIBILIDADE DOS RECURSOS

Os recursos de apelação interpostos pelo Estado do Espírito Santo e pelo Instituto AOCP preenchem os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. São tempestivos, foram interpostos por partes legítimas e interessadas, e atacam especificamente os fundamentos da sentença recorrida. O preparo foi devidamente comprovado pelo Instituto AOCP (guia anexa à apelação), sendo o Estado do Espírito Santo isento do recolhimento, nos termos legais.

Assim, conheço de ambos os recursos de apelação.

DO MÉRITO

A controvérsia central de ambos os recursos reside em verificar a legalidade do ato administrativo que considerou o Apelado inapto na prova de agilidade do Teste de Aptidão Física (TAF) do concurso público para Soldado Combatente da PMES (Edital nº 01/2022) e, consequentemente, o eliminou do certame, bem como analisar a correção da sentença que invalidou tal ato por vício procedimental relacionado à negativa inicial de fornecimento das filmagens da prova.

Ambos os Apelantes defendem a regularidade da eliminação do candidato, sustentando que ele não atingiu o desempenho mínimo exigido nas regras editalícias para a prova de agilidade, e que a sentença, ao focar na questão do acesso às filmagens, ignorou o mérito do ato administrativo e a vinculação ao edital.

A sentença, por sua vez, fundamentou a procedência do pedido exclusivamente na violação ao direito de defesa do candidato na esfera administrativa, decorrente da negativa inicial, por parte da banca examinadora, em fornecer as gravações da prova de agilidade, o que teria comprometido a elaboração do seu recurso administrativo.

Vejamos, pois o pertinente trecho da Sentença (Id. 11557162):

(...)

Não se coaduna com a legalidade negar ao candidato, quando solicitado, cópia das gravações para efeito de análise recursal contra a decisão que lhe inabilitou e contra a qual guerreava.

Consoante o Edital, seria legítima a negativa da cessão das gravações relativas as provas de aptidão físicas em duas hipóteses:

1. Inexistindo solicitação pessoal do candidato;

2. Usadas para fins que não fossem os previstos no Edital, tais como lazer ou hobby.6

Tal negativa desarrazoada (ID – 24493450), comprometeu o recurso do autor, que apresentou suas razões desprovido das gravações de seu teste de agilidade, e por óbvio, teve rejeitado seu clamor revisional. (ID – 24493449)

Ora, negar ao candidato as provas que necessita para tentar melhor êxito recursal, viola a garantia do ‘procedural due process’, além de agredir aos princípios regentes da Administração Pública e das licitações, quais sejam, legalidade, finalidade e amplitude da competitividade, respectivamente.

Destarte, JULGO PROCEDENTE OS PEDIDOS, ratificando a tutela de urgência, bem como, invalidando a inabilitação do autor no teste de aptidão física atinente a prova de agilidade, declarando-o habilitado nesta etapa.

Entendeu o Juízo, portanto, que tal negativa desarrazoada violou o devido processo legal e os princípios da legalidade, finalidade e competitividade, sendo suficiente para invalidar a inabilitação.

Contudo, com a devida vênia ao entendimento esposado pelo Magistrado sentenciante, entendo que a sentença merece reforma. Explico.

De fato, o Edital nº 01/2022, que rege o certame, estabelece em sua cláusula 16.13 que:

16.13 Não serão fornecidos registros de filmagem ou certidões/atas de resultados obtidos sem que haja solicitação formal do interessado/candidato e apenas para fins legais, sendo vedada a concessão para fins ilegítimos ou de mero registro pessoal (recordação, hobby ou lazer).

A negativa inicial em fornecer a filmagem ao candidato para subsidiar seu recurso administrativo (conforme documento ID 24493450, mencionado na sentença) pode, em tese, configurar uma irregularidade procedimental, na medida em que o acesso para "fins legais", como a interposição de recurso previsto no próprio edital, parece ser um direito do candidato, essencial ao exercício do contraditório e da ampla defesa na via administrativa.

Contudo, a questão fundamental a ser dirimida é se essa irregularidade procedimental, posteriormente sanada com a juntada do vídeo aos autos do processo judicial (ID 24493432 e link na apelação do AOCP), tem o condão de, por si só, invalidar o ato de eliminação e declarar apto um candidato que, objetivamente, não cumpriu os requisitos de desempenho estabelecidos no edital.

A análise detida dos autos, em especial das regras editalícias e do vídeo da prova de agilidade do Apelado, conduz à conclusão de que a eliminação foi regular e baseada em critérios objetivos.

O Edital nº 01/2022, em seu item 16, detalha as exigências para o Teste de Aptidão Física, de caráter eliminatório (item 16.2). Especificamente sobre a prova de agilidade (item 16.16.3), estabelece o tempo máximo de 10,5 segundos para candidatos do sexo masculino (item 16.16.3.1) e descreve a forma de execução (item 16.16.3.4):

16.16.3.4 A execução [...] b) O candidato corre com o máximo de velocidade possível até os blocos, pega um deles, retorna até o ponto de onde partiu e coloca esse bloco atrás da linha de partida em local previamente demarcado. Em seguida, sem interromper a corrida, vai em busca do segundo bloco, procedendo da mesma forma; c) É cronometrado o tempo quando o candidato coloca o segundo bloco no solo e ultrapassa com, pelo menos, um dos pés a linha de partida; d) Sempre que pegar ou deixar qualquer bloco, o candidato deve transpor, com, pelo menos, um dos pés, as linhas que delimitam o espaço para a prova.

E o item 16.2.3 prevê a possibilidade de duas tentativas para a prova de agilidade.

Conforme informado pelo Instituto AOCP em sua contestação (ID 22901828) e reiterado na apelação, a análise da filmagem da prova do Apelado (cujo acesso foi disponibilizado nos autos) revela que: (i) na primeira tentativa, o candidato cometeu infração ao pisar sobre a linha de partida no momento de início ou término de uma das fases do percurso, em desacordo com o item 16.16.3.4, alínea "d", o qual exige que a linha seja ultrapassada com, no mínimo, um dos pés; (ii) na segunda tentativa, além de não posicionar corretamente o segundo bloco atrás da linha de partida ao concluir o percurso — infringindo a alínea "b" —, o candidato também excedeu o limite de tempo de 10,5 segundos estipulado como critério para aprovação, conforme estabelecido na alínea "c" e no item 16.16.3.1.

A resposta ao recurso administrativo interposto pelo candidato (transcrita na apelação do AOCP) confirma a análise da filmagem e a manutenção da inaptidão com base no descumprimento das regras editalícias. A ficha de avaliação do TAF e o parecer do coordenador, mencionados na apelação, corroboram a inaptidão.

Diante desse quadro, a eliminação do Apelado não se deu por critérios subjetivos ou por arbitrariedade da banca examinadora, mas sim pela aplicação estrita das regras objetivas previstas no edital, as quais o candidato não logrou cumprir em nenhuma das duas tentativas a que tinha direito.

O princípio da vinculação ao edital impõe que tanto a Administração Pública quanto os candidatos observem as regras previamente estabelecidas no instrumento convocatório, que é considerado a "lei do concurso". Permitir que um candidato que não atingiu o desempenho mínimo exigido prossiga no certame configuraria violação não apenas a este princípio, mas também ao princípio da isonomia, tratando de forma desigual os demais candidatos que cumpriram as exigências ou que foram eliminados por não as cumprirem.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora na avaliação de provas ou no exame do mérito dos atos administrativos praticados em concursos públicos, limitando-se ao controle da legalidade e da observância das regras editalícias. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 632.853/CE (Tema 485 da Repercussão Geral), fixou a tese de que:

Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas.

Embora o precedente trate especificamente da correção de provas, a
ratio decidendi
aplica-se à análise de critérios de avaliação em outras etapas do concurso, como o TAF, vedando a interferência judicial nos critérios de avaliação e no mérito da decisão da banca, salvo em caso de flagrante ilegalidade ou inobservância do edital. No caso presente, a eliminação se deu justamente em observância às regras do edital, diante do desempenho insuficiente do candidato, objetivamente aferido.

Nesse sentido, adotando a não interferência do Poder Judiciário a fim de substituir a banca examinadora, apresento julgados deste Tribunal, tanto em etapas de TAF quanto de outras fases do concurso:

APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO PÚBLICO –
TAF – EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO – CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO
– RECURSO DESPROVIDO. 1.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 632.853, com repercussão geral (Tema 485), firmou o seguinte entendimento: “Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas”
. 2. A análise da correta execução do exercício foi realizada pelo fiscal da prova que externou ao candidato, no momento da execução, a necessidade de corrigir o movimento e não contabilizou uma execução, de modo que ela tinha compreensão de que não havia finalizado as execuções exigidas, tanto que tenta realizar a última, porém não consegue. 3.
Não se identificam, neste caso, elementos capazes de ilidir a decisão da banca examinadora, nem de afastar a presunção de legitimidade do ato impugnado, visto que não há dúvidas de que o candidato foi considerado inapto no TAF conforme os ditames do instrumento convocatório
. 4. Recurso desprovido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ANULATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO
. CORREÇÃO DE PROVA DISCURSIVA.
TEMA 485 STF
. RECURSO DESPROVIDO. 1- Caso concreto em que os fundamentos que sustentam as razões recursais se baseiam, em suma, na discricionariedade do avaliador da prova, responsável por pontuar a prova em nota inferior à que o Agravante reputa devida, havendo que se considerar que não compete ao Poder Judiciário, em regra, imiscuir-se nas correções de provas discursivas de concursos públicos, devendo, sim, ser respeitada a discricionariedade da Administração Pública. 2-
Apenas em situações especiais, de flagrante ilegalidade e inconstitucionalidade, é admitida sua atuação, como já sedimentado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal - STF na tese firmada no Tema 485
3-
Não se vislumbra, na hipótese, ocorrência que justifique a incursão do Judiciário no mérito da questão, porquanto inexistente desconformidade com o conteúdo programático proposto pelo instrumento editalício ou manifesto erro
na correção impugnada, não se afigurando possível determinar a recorreção da prova discursiva apenas com base no inconformismo do Agravante, sendo possível verificar que se encontra elencado de forma clara cada item que serviria de parâmetro no momento da avaliação da prova. 4- Recurso conhecido e desprovido. (TJES. AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5012345-45.2022.8.08.0000. 4ª Câmara Cível. Rel. Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. Data: 26/Jul/2023).

APELAÇÃO CÍVEL –
CONCURSO PÚBLICO
– PROVA DE REDAÇÃO – CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO – RECURSO DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 632.853, com repercussão geral (Tema 485), firmou o seguinte entendimento:
“Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas”
. 2. A pretensão deduzida visa o reconhecimento de que a correção realizada pela banca foi errônea, bem como se determine uma nova correção. Ocorre que, tal pretensão encontra óbice, já que, no caso, o conteúdo cobrado está de acordo com o edital e a correção respeitou os critérios do edital. 3. Recurso desprovido. (TJES. APELAÇÃO CÍVEL nº 5003215-18.2022.8.08.0069. 4ª Câmara Cível. Rel. Des. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA. Data: 11/Abr/2024).

Assim, a irregularidade procedimental consistente na negativa inicial de fornecimento do vídeo, embora reprovável, não possui o condão de transmudar a inaptidão fática do candidato em aptidão jurídica. O acesso ao vídeo foi posteriormente franqueado nos autos judiciais, permitindo ao Apelado e ao próprio Judiciário a análise da conformidade da sua execução com as regras do edital.

Verificada a desconformidade e o consequente descumprimento dos requisitos para aprovação, a manutenção da eliminação é medida que se impõe, sob pena de violação aos princípios da legalidade, da isonomia e da vinculação ao edital. O vício formal foi sanado no curso do processo, permitindo a análise do vício material (desempenho insuficiente), que efetivamente fundamentou a eliminação.

Portanto, a sentença, ao invalidar a eliminação com base unicamente no vício procedimental inicial, sem considerar a prova objetiva da inaptidão do candidato conforme as regras do edital, acabou por violar os limites do controle judicial dos atos administrativos em matéria de concurso público e os princípios que regem a matéria.

Destarte, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo a legalidade do ato administrativo que eliminou o Apelado do certame por inaptidão na prova de agilidade do TAF.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os Recursos de Apelação e
DOU-LHES PROVIMENTO
, para REFORMAR a sentença recorrida e, por conseguinte, julgar improcedentes os pedidos formulados por RUBENS HASE na petição inicial.

Em razão da reforma da sentença e da sucumbência integral do autor, inverto os ônus sucumbenciais e condeno o autor, ora Apelado, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor dos patronos e procuradores dos requeridos, ora Apelantes, os quais mantenho no valor fixado na sentença, R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC, devidamente atualizados monetariamente a partir da data da prolação da sentença e acrescidos de juros de mora a partir do trânsito em julgado desta decisão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.